Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705312-65.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GILMAR CONCEIÇÃO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Lesão corporal. Laudo pericial. Não necessidade. Individualização da pena. 1 - Se não há dúvidas de que da agressão resultou lesão corporal – fotografias, palavra da vítima e de testemunha que presenciou os fatos -, a falta de laudo de exame de corpo de delito não afasta o crime. 2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual reduz-se a pena. 3 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, alegando a inexistência de demonstração da materialidade, ao argumento de que a ofendida deixou de comparecer ao IML para a realização da perícia de modo a comprovar as alegadas lesões corporais. Assevera que as fotografias apresentadas não são capazes de suprir a ausência do exame médico legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal, pois “’O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios’ (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).” (AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a falta de laudo de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017